Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000233-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARMINDO FREIRE CARRASQUEIRA - CPF: 004.962.351-68 (AGRAVANTE), MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA - CPF: 043.255.131-08 (AGRAVADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Incidente de remoção de inventariante. Omissão de bens nas primeiras declarações.
Ausência de demonstração de dolo ou desídia grave. Ausente prejuízo ao inventário. Requisição de pesquisas em sistemas
de busca de ativos. Manutenção do
inventariante
.
Ordem de preferência. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de remoção de inventariante, sob as alegações de nulidade por falta de fundamentação, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, inobservância da ordem de preferência legal e ocultação dolosa de ativos financeiros do espólio.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão padece de nulidade por ausência de enfrentamento de teses defensivas; (
ii
) analisar se o julgamento antecipado do incidente sem a produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (
iii
) definir se a tese de prioridade na nomeação por ordem de preferência constitui inovação recursal; e (
iv
) determinar se a omissão de conta bancária nas primeiras declarações, quando acompanhada de pedido de busca judicial de ativos pelo inventariante, autoriza a sua remoção.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação concisa que adota premissas lógicas para rejeitar a pretensão da parte não se confunde com ausência de motivação, inexistindo nulidade quando o magistrado expõe as razões de seu convencimento com base nas provas dos autos.

4. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, entende que o acervo documental é suficiente para a solução da lide e que a oitiva de testemunhas sobre a preferência dos herdeiros é impertinente às hipóteses de remoção do art. 622 do CPC.

5. A arguição de inobservância da ordem de preferência para o encargo de inventariante, quando não veiculada como causa de pedir na petição inicial do incidente de remoção, configura inovação recursal e impede o conhecimento da matéria pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

6. A remoção de inventariante com fundamento no art. 622, VI, do CPC é medida de caráter excepcional e pressupõe a existência de prova robusta e inequívoca de conduta dolosa, má-fé ou grave negligência que resulte em prejuízo ao espólio.

7. O requerimento expresso do inventariante pela realização de busca patrimonial via sistema
Sisbajud
, formulado nas próprias primeiras declarações, demonstra comportamento transparente e proativo que afasta o dolo necessário para a configuração de ocultação ou sonegação de bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remoção de inventariante por omissão de bens exige a demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta, não bastando a mera falha nas declarações iniciais. 2. O pedido de busca judicial de ativos formulado pelo inventariante evidencia boa-fé e afasta a presunção de ocultação patrimonial
dolosa
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 617
and
622, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, AI n. 10126658220228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJ-DF, AI n. 07427235020258070000, Rel. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARMINDO FREIRE CARRASQUEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante n.
1021888-45.2025.8.11.0003
,
julgou improcedente o pedido de remoção do Agravado, MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA, do encargo de inventariante no
processo de inventário n.
1013332-54.2025.8.11.0003
.

Em suas razões recursais
(ID 339849873)
, o Agravante sustenta, preliminarmente: (i) a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), argumentando que o juízo de origem não enfrentou especificamente a alegação de omissão de bens (conta bancária com saldo de R$ 46.911,14), a confissão do inventariante e, crucialmente, o fundamento autônomo referente à ordem de preferência para a nomeação do inventariante (art. 617, II, do CPC), uma vez que o Agravante já exercia a posse e administração do espólio;
e (
ii
) a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito sem a produção de prova oral requerida e essencial para a elucidação dos fatos
.
No mérito, (
iii
) defende a necessidade de reforma da decisão, porquanto a omissão de patrimônio nas primeiras declarações, fato incontroverso e sem justificativa comprovada, configura a hipótese de remoção prevista no art. 622, VI, do CPC.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a prolação de um novo
decisum
fundamentado ou a reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para julgar procedente o incidente de remoção.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo
, porquanto ausente pedido nesse sentido (
ID 340517892)
.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID
345276852
), rechaçando as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a decisão foi devidamente fundamentada, que não houve cerceamento de defesa e que a remoção de inventariante é medida excepcional, não justificada no caso concreto.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Agravante suscita, inicialmente, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa. Contudo, as preliminares não merecem prosperar.

No que tange à alegada ausência de fundamentação, não assiste razão ao Agravante. O magistrado de primeiro grau, ainda que de forma concisa, fundamentou sua decisão ao concluir pela inexistência de situação que demonstrasse a necessidade de remoção do inventariante, considerando o conjunto probatório dos autos. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação. Eventual
error
in
judicando
é matéria a ser revista no mérito recursal, não configurando vício de procedimento.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

SEGUNDA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL

Quanto ao cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário das provas e pode realizar o julgamento antecipado sem que isso configure cerceamento quando verificada a desnecessidade de produção probatória para o deslinde da causa.

O Agravante alega que a maioria dos herdeiros demonstra insatisfação, todavia, a mera preferência de parte dos herdeiros por um inventariante em detrimento de outro, já constituído, não se enquadra nas hipóteses de remoção previstas no art. 622 do CPC, tornando a prova oral sobre este ponto impertinente para a resolução do incidente tal como foi proposto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE
–
IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É legitima e devida o indeferimento do pedido de produção de prova em Juízo, com dispensa da fase instrutória, quando o mérito da questão controvertida versar sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental, não havendo censura à opção do julgador pelo imediato julgamento do mérito da lide
, haja vista que é medida cabível e oportuna sempre que verificado que o conjunto probatório já disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional ( CPC, art. 355), até porque a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes.”

(TJ-MT - AI: 10126658220228110000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)
Destacamos

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

O Agravo deve ser conhecido apenas em parte.

O Agravante, em suas razões recursais, defende que sua nomeação deveria ser priorizada em detrimento do Agravado, com base na ordem de preferência do art. 617 do CPC. Contudo, essa matéria não pode ser conhecida por este Tribunal.

Conforme se verifica da leitura da petição inicial do incidente (ID
204786220
daqueles autos
),
o Agravante não veiculou a tese da inobservância da ordem de preferência co
mo um fundamento autônomo para a remoção do inventariante.
A causa de pedir do incidente está estritamente fundada nas hipóteses do art. 622 do CPC (ocultação de patrimônio e condut
as desabonadoras).
A nomeação do Agravante, nos termos do art. 617, foi pleiteada como uma
consequência
do eventual acolhimento do pedido de remoção, e não como a própria causa para a destituição.

Ao tratar a questão da ordem de preferência como uma tese autônoma para a remoção apenas em sede recursal, o Agravante incorre em inovação recursal, inviabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte contrária em primeira instância.

Ademais, a análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o juízo de primeiro grau não foi devidamente provocado para se manifestar acerca da temática como causa de pedir da remoção, e, por consequência, não o fez.

Ressalta-se que não há prejuízo ao Agravante, que poderá, querendo, suscitar a questão da ordem de preferência para a inventariança perante o juízo de primeiro grau para que a matéria seja devidamente apreciada.

Portanto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, deixando de analisar o pedido de remoção do inventariante por suposta inobservância da ordem de preferência do art. 617 do CPC.

DO MÉRITO

Na parte conhecida do recurso, a pretensão do Agravante não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside em saber se a omissão de uma conta bancária nas primeiras declarações, nas circunstâncias apresentadas, é suficiente para ensejar a drástica medida de remoção do inventariante, nos termos do art. 622, VI, do CPC.

A remoção do inventariante é medida excepcional que somente se justifica diante de prova robusta e inequívoca de conduta dolosa, desleal, ou de grave negligência que acarrete prejuízo efetivo ao espólio. Conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. (...) INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. SONEGAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE BENS. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE DOLO. DESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 4. A remoção de inventariante constitui medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração de conduta dolosa, irregularidades graves e efetivo prejuízo ao inventário, ao espólio ou aos herdeiros. 5.
A omissão de bens nas primeiras declarações não caracteriza, por si só, sonegação ou ocultação dolosa de bens a justificar a remoção do inventariante, especialmente porque a sistemática do inventário permite correções posteriores.
(...) Tese de julgamento: “
A remoção do inventariante, prevista no art. 622, VI, do CPC, exige prova robusta de dolo na sonegação ou ocultação fraudulenta de bens
.”

(TJ-DF 07427235020258070000 2100205, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publicação: 20/03/2026)

Destacamos

No caso em tela, não há prova robusta de dolo
ou
desídia
grave
. É fato incontroverso que o Agravado não listou a conta poupança do Banco Itaú (ID 204797723
dos autos de origem
) nas primeiras declarações (ID 204797717
dos autos de origem
). Contudo, a análise de sua conduta não pode ser feita de forma isolada.

Na mesma petição das primeiras declarações, o inventariante, demonstrando proatividade e transparência, requereu expressamente ao juízo (ID 203553344, pág. 7
dos autos de origem
):

“c) Requer, ainda, a realização de busca de ativos financeiros em nome do de cujus Sr. ARLINDO FREIRE CARRASQUEIRA – CPF 103.233.331-68 por meio do sistema
Sisbajud
, a fim de verificar a existência de eventuais valores depositados em instituições financeiras, inclusive contas conjuntas, bem como em cooperativas de crédito, bancos digitais, corretoras de valores, aplicações financeiras, ações e demais investimentos, por ser medida necessária à identificação do acervo patrimonial do espólio.”

Ora, a conduta de quem pede ao Poder Judiciário que utilize suas ferramentas mais poderosas de busca patrimonial (SISBAJUD) para localizar todos os ativos financeiros do falecido é diametralmente oposta à de quem tenciona sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

É um contrassenso lógico e jurídico afirmar que o inventariante ocultou um bem que ele próprio pediu ao juízo para encontrar
.
Tal requerimento pulveriza a alegação de dolo ou má-fé, elementos subjetivos indispensáveis para a configuração da falta grave prevista no art. 622, VI, do CPC.

O Agravante, em suas razões, cita o julgado do Tribunal de Justiça de São P
aulo
(AI 20644481120248260000) para amparar sua tese
.
Contudo, o referido precedente não se amolda ao caso concreto. Naqueles autos, restou demonstrado o inequívoco conhecimento prévio por parte do inventariante sobre diversos valores omitidos, pois estes constavam expressamente no testamento do falecido e, ainda assim, não foram informados nas primeiras declarações, con
figurando a ocultação dolosa.
Na situação presente, a realidade é distinta. Não há prova de que o Agravado tinha conhecimento prévio e inequívoco da exata extensão do ativo omitido, e sua conduta subsequente, ao requerer a busca judicial de bens, afasta a presunção de dolo.

O que se revela é uma dificuldade inicial na obtenção de informações completas, que o inventariante buscou solucionar pela via judicial adequada. Essa atitude demonstra diligência e boa-fé. No caso concreto, não se verifica desídia grave ou prejuízo ao espólio, especialmente em razão da adoção de medidas pelo inventariante para possibilitar a plena partilha dos bens.

Portanto, embora a omissão inicial seja um fato, o contexto probatório, especialmente o pedido de busca via SISBAJUD, afasta o dolo necessário para a remoção. A decisão do juízo de origem, ao concluir pela ausência de desvio de conduta ou transgressão, mostrou-se acertada e alinhada às provas dos autos.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026